Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715188-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ALI SHAFIQ ALI IBRAHIM HUSSEIN, SANAA MOHAMAD ATALLA IBRAHIMHUSSEIN, A. J. A. S. D E S P A C H O Agravo Interno - Processamento A regra do Agravo Interno é de o pedido de efeito regressivo ser analisado somente após as Contrarrazões da parte contrária, conforme estabelecido no § 2o, do artigo 1021, do Código de Processo Civil. Ainda, não vislumbro nenhuma excepcionalidade, diante da decisão proferida pelo Relator originário e das razões recursais, para excepcionalizar a norma. Assim, intime-se os agravados para apresentarem Contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao douto Relator originário. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator Eventual